Tribunal: STF
Processo: RE 1358361
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESAPOSENTAÇÃO - RENÚNCIA À APOSENTADORIA EM DETERMINADO CARGO COM O OBJETIVO DE APOSENTAR-SE EM OUTRO - DIREITO DO SEGURADO - RECURSO ESPECIAL 1.334.48815C, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - ATO ADMINISTRATIVO QUE SE LIMITA AO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE NOVA APOSENTADORIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO - INCORPORAÇÃO DE DETERMINADAS PARCELAS NO NOVO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO



    - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.334.4881SC, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, admitiu a renúncia do segurado à aposentadoria, com a possibilidade de obtenção de aposentadoria mais vantajosa, somando o tempo de contribuição utilizado para a concessão do primeiro benefício ao tempo de contribuição posterior.



    - Em se tratando de mandado de segurança, o provimento jurisdicional deve se limitar à análise do ato administrativo. Se o referido ato restringe-se ao indeferimento do pedido de renúncia à aposentadoria, sem adentrar na análise dos critérios para a implementação do novo beneficio, não há como determinar que a Administração Pública incorpore determinada verba no cálculo da nova aposentadoria, ou realize o pagamento de eventuais diferenças referentes ao período posterior à data da impetração” (fl. 4, e-doc. 4). 



    Os embargos declaratórios opostos por Minas Gerais foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 6). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “a pretensão da parte recorrida - renúncia à aposentadoria, importa em violação a ato jurídico perfeito, não se podendo admitir que seja facultada ao servidor sua alteração unilateral, como decidiu o r. acórdão hostilizado” (fl. 4, e-doc. 8). 



    Assevera que “não existe previsão legal para renúncia de aposentadoria, nada havendo que o Estado possa fazer, senão em virtude de lei. Contrariados também estariam os princípios da impessoalidade e da eficiência, pois para se atender uma vontade pessoal da recorrida, provocar-se-ia toda uma alteração na máquina estatal, com evidentes prejuízos ao seu funcionamento” (fl. 11, e-doc. 8). 



    Ressalta que “não há que se falar em renúncia a um ato perfeito e acabado (a aposentadoria se consuma no momento de sua publicação), realizado dentro dos trâmites legais, porque estaria se sujeitando o Estado ao alvedrio de interesses privados. Ademais, a renúncia envolve direitos disponíveis e a aposentadoria não é um deles, já que o aposentado pode dispor apenas dos proventos dela decorrentes, sem que isso signifique desconstituição dos efeitos jurídicos produzidos antes da renúncia” (fl. 12, e-doc. 8).



    Pede seja provido o presente recurso extraordinário, para reformar-se o acórdão recorrido.



    3. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem sob fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do referido tema, e após o acolhimento parcial de embargos de declaração, assentou a tese de que "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação' ou à 'reaposentação', sendo constitucional a regra do ad. 18, § 2 0 , da Lei n°8.213/91" (fl.1, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Não obstante meu entendimento pessoal de que, em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade, não seria possível, para quem se aposentou voluntariamente, arrepender-se e, depois, pleitear, em prejuízo do Estado, renúncia ao ato, visando aproveitar o tempo de serviço para aposentadoria em outro cargo, verifico que a questão foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.334.488/SC, o qual foi submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.



    Portanto, curvo-me ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão.



    No referido julgamento, realizado em 08/05/2013, restou definida a possibilidade de renúncia à aposentadoria pelo segurado, e de concessão de novo benefício mais vantajoso, computando-se período contributivo posterior à data da aposentadoria.



    (…) Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma definitiva, pela possibilidade de renúncia do benefício anterior, e transposição do tempo de serviço utilizado por ocasião daquela concessão para o cálculo de implementação do novo beneficio. No julgamento do mencionado Recurso Especial, o Tribunal Superior entendeu que a aposentadoria, por ser direito patrimonial disponível do segurado, é suscetível de desistência por seu titular, sendo descabida a devolução dos valores recebidos da aposentadoria cuja renúncia se pretende. Por isso, havendo decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tal fato demonstra o posicionamento definitivo, adotado pelo referido Tribunal Superior, para julgamento de todos os casos nos quais se discute a possibilidade de desaposentação de segurados. No caso, todavia, trata-se de mandado de segurança, sendo certo que o provimento jurisdicional deve se limitará análise do ato administrativo. Conforme se vê nos documentos apresentados com a inicial, o ato administrativo combatido pela impetrante limitou-se a indeferir seu pedido de renúncia à aposentadoria, o qual, logicamente, antecede o pedido de concessão de nova aposentadoria, sendo que a autoridade coatora ainda esclareceu, nas informações, que o fato da servidora encontra-se aposentada impede a revisão de seus proventos. Na verdade, ante a ausência de previsão legal, a Administração indeferiu o pedido de renúncia pelo fato da servidora já estar aposentada, justificando ainda que o ato inicial de aposentadoria constituiria ato jurídico perfeito e acabado, não podendo ser invalidado. Portanto, se o referido ato restringe-se ao indeferimento da renúncia à aposentadoria, não há como determinar que a Administração Pública proceda, desde já, à concessão de nova aposentadoria ao segurado, mesmo porque a providência reclama diversos cálculos no âmbito administrativo. Assim, não cabe ao Judiciário verificar o preenchimento dos critérios para a obtenção do novo benefício, devendo tal análise ser feita pela própria Administração, o que impõe a reforma parcial da sentença” (fls. 7-10, e-doc. 4). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256 (Tema 503 da repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE ns. 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE ns. 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE n. 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE ns. 661.256/SC e 827.833/SC)” (Plenário, DJe 28.9.2017).



    Em processo análogo à espécie vertente, confira-se o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA, CONSIDERADAS APENAS AS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À INATIVAÇÃO, OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.253.249-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora